Tribunal: TJDFT
Processo: 0747899-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0747899-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JOSE LUIS DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA PEREIRA, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta contra a recorrente (processo n. 0719798-27.2020.8.07.0003), “para determinar a empresa requerida que promova a internação do autor em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. O efeito suspensivo requerido foi indeferido, em decisão de id 21199226. A parte agravada apresentou contrarrazões, em id 22441258, manifestando-se pela manutenção da decisão, por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, verifico que a empresa agravante apresentou proposta de acordo para pôr fim ao litígio, com o qual a parte autora anuiu. Em sentença de id 78179366, o Juízo homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Com essas considerações, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator